Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Nulidade. Prova pertinente e útil ao deslinde da causa. Cerceamento de defesa.

1 - A lei permite ao juiz indeferir diligências. O juiz, valendo-se de sua discricionariedade, pode avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa (CPP, art. 403 c/c 400, § 1o).

2 - Se a prova indeferida era pertinente e útil ao deslinde da causa, podendo levar à absolvição, há prejuízo presumido ao acusado, e, portanto, cerceamento de defesa, o que torna nula a sentença.

3 – Apelação provida.